Tribunal: TJSP
Processo: 1039080-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Origem do débito comprovada pela ré. Cobrança regular. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Não caracterização. Não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Origem do débito comprovada pela ré. Cobrança regular. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Não caracterização. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1039080-
97.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DAIANE SILVA TAVARES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
SERVIÇOS E PROCESSAMENTO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1039080-97.2019.8.26.0224 - ERPM
2
Voto n.o 19653
Apelação n.o 1039080-97.2019.8.26.0224 processo digital
Comarca: Guarulhos
Apelante: Daiane Silva Tavares (Justiça gratuita)
Apelado (a): Voxcred Administradora de Cartões Serviços e Processamento S/A
Juiz (a): Ricardo Felício Scaff
Apelação. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos
morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito.
Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não
comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito.
Origem do débito comprovada pela ré. Cobrança regular. Dano moral
não configurado. Litigância de má-fé. Não caracterização. Não
preenchimento
dos
requisitos
legais.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
141/144, cujo relatório adoto em complemento que, na ação de indenização por danos morais
c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito proposta por Daiane Silva Tavares
contra Voxcred Administradora de Cartões Serviços e Processamento S/A, julgou improcedentes
os pedidos formulados. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da causa. Referida decisão, ainda, condenou a autora, ao pagamento da multa por
litigância de má-fé em 1% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apela aduzindo, em síntese, que desconhece o
débito que originou a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos, sendo, portanto, ilícito tal ato.
Assevera que não consta dos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de
relação jurídica entre ela e a ré. Impugna as telas sistêmicas juntadas pela ré. Discorre sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1039080-97.2019.8.26.0224 - ERPM
3
ônus probatório. Defende a ocorrência de dano moral passível de indenização. Tece comentário
sobre o quantum indenizatório pelo dano moral suportado. Pleiteia o afastamento da condenação
da litigância de má-fé, diante do não preenchimento dos requisitos para tanto. Requer o
provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 153/173).
Recurso tempestivo e não preparado, haja vista ser a apelante
beneficiária da gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 178/193).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 261).
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos morais c.c. pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz originário a r. sentença
apelada deve ser parcialmente reformada para o fim de excluir a condenação da autora nas penas
da litigância de má-fé.
Constou, em síntese, na petição inicial, que a autora tomou
conhecimento de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, em
decorrência de suposta dívida no valor total de R$ 496,51, referente ao contrato no 413131.
Teceu comentário sobre os danos morais sofridos pela injusta inscrição de seu nome nos serviços
de proteção ao crédito e ausência de notificação prévia, devendo ser indenizada moralmente no
valor correspondente a 50 salários mínimos. Pugnou em caráter de urgência, a imediata exclusão
de seu nome daquele rol. Ao final, requereu seja declarada a inexistência da dívida e a
condenação da ré em danos morais, além do decreto de inversão do ônus a prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1039080-97.2019.8.26.0224 - ERPM
4
A decisão de fls. 30/31 deferiu o pedido de tutela antecipada e
concedeu à autora a gratuidade de justiça.
A autora, ora apelante, não demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1.
APLICABILIDADE
DO
CDC
À
RELAÇÃO
MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A
INVERSÃO
AUTOMÁTICA
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO
-
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS
PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1039080-97.2019.8.26.0224 - ERPM
5
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Verifica-se que a parte autora, em réplica, basicamente limitou-se a
dizer que não existe prova da relação jurídica entre as partes, que as telas do sistema foram
produzidas unilateralmente e não possuem credibilidade, o que não é suficiente para a
procedência de seus pedidos.
Por outro lado, a ré para justificar a existência do débito destaca a
realização de compras pela autora por meio do cartão de crédito por ela administrado, apresenta
proposta de adesão ao cartão de crédito assinado pela autora (fls. 73), faturas deste cartão, com
alguns pagamentos realizados (fls. 87/106), o que não se coaduna com uma possível fraude, além
de cópia de telas do seu sistema interno com a evolução da dívida (fls. 108/11), sendo suficientes
para dar validade à cobrança realizada (fls. 29 e 113/114).
Outrossim, conforme demonstrado a fls. 104 pela ré, a autora não
adimpliu com a fatura com vencimento em 15.02.2019 (fls. 102), sendo que com os encargos
aplicados o valor devido ficou em R$ 496,51, consoante fatura do mês posterior (fls. 104), o
exato valor pelo qual o nome da autora foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 29
e 113/114).
Ademais, sem razão a apelante ao exigir do credor a notificação prévia
para a negativação. Isto porque o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor traz
obrigação legal imposta à mantenedora do serviço de proteção ao crédito. Nesse sentido, o teor
da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Desta forma, diante das provas existentes nos autos, é necessário
reconhecer a ausência de prática de ato ilícito por parte da ré, pois a negativação do nome da
autora ante seu inadimplemento configura exercício regular de direito, não havendo que se falar
em pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1039080-97.2019.8.26.0224 - ERPM
6
De outro lado a multa aplicada por litigância de má-fé deve ser
afastada porque não se demonstrou a prática de qualquer conduta prevista no art. 80, do Código
de Processo Civil/2015. O exercício do direito de ação ou de defesa, com alegações pertinentes,
não caracteriza, por si só, tal litigância. No caso em tela, o MM. Juiz aplicou a penalidade
aduzindo que a autora mesmo tendo contratado com a ré, propôs a presente ação negando a
existência do vínculo e da obrigação inadimplida, mantendo conduta contrária a boa-fé.
Entretanto, a simples menção no sentido de que “desconhece a origem do débito” também não
serve para se reconhecer a mencionada má-fé. Não há provas da alteração da verdade dos fatos e
nem do dolo da autora, imprescindíveis para configurar a litigância de má-fé. A propósito,
decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A motivação do recurso, um dos requisitos de sua admissibilidade,
é expressão do poder de recorrer da parte de buscar a positivação do
direito que entende ser lhe devido, cuja procedência ou improcedência
em nada se confunde com a litigância de má-fé, que se há de
reconhecer em havendo deliberada alteração da verdade.
2. Embargos de declaração acolhidos”.
(EDcl nos EDcl no REsp 35.440/RJ, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ
12/09/2005, p. 374)
E, ainda:
“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual
se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)”.
(REsp 906269/BA, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, j.em 16.10.2007)
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
afastar a condenação da autora/apelante à litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1039080-97.2019.8.26.0224 - ERPM
7
r. sentença recorrida, inclusive com relação aos ônus sucumbenciais, observando-se ser a autora
beneficiária da gratuidade processual.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)